Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caso concreto refere-se à Ação de Obrigação de Fazer objetivando o restabelecimento de contrato de seguro de vida cancelado sem comunicação prévia à Autora.
2. A r. sentença recorrida julgou o pedido inicial procedente para determinar o restabelecimento do contrato e a abstenção de nova rescisão pelo Banco sem a prévia notificação e desde que inexistentes outros motivos; todavia, arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, inexistentes no caso em comento.
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba, sendo o primeiro critério o valor da condenação, o segundo o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, em terceiro lugar, o valor atualizado da causa.
4. Tratando-se de obrigação de fazer, em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa meramente estimativo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida.